Tribunal: TJBA
Processo: 8143781-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143781-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOPAZIO

Advogado(s)
:
RENATA BASTOS BRITO LAPA, THIAGO MUNIZ FERREIRA PACHECO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE CONSUMO SUPRIDO. NULIDADE DA INSPEÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO RELATIVA INSUFICIENTE DO TOI. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência. A sentença confirmou a tutela anteriormente deferida para determinar a abstenção de corte no fornecimento de energia elétrica e a suspensão da cobrança de R$ 20.237,98, decorrente de inspeção unilateral, declarando nula a inspeção nº 004404150526 e desconstituindo a cobrança correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a inspeção realizada pela concessionária observou os requisitos legais e regulamentares aplicáveis; (ii) avaliar se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) constitui prova suficiente da irregularidade para fundamentar a cobrança; (iii) verificar se a distribuição do ônus da prova e a aplicação da inversão foram corretamente adotadas no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica possui natureza inequivocamente consumerista, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da vulnerabilidade e da inversão do ônus da prova.

4.
A inversão do ônus da prova justifica-se pela hipossuficiência técnica do consumidor e pela necessidade de equilíbrio na produção de provas técnicas relativas a suposta fraude no medidor, impondo à concessionária o dever de comprovar a regularidade da inspeção e a efetiva irregularidade no consumo.

5.
A inspeção realizada pela concessionária foi considerada inválida por ter sido efetuada sem prévio agendamento com o consumidor e acompanhada por funcionário desprovido de qualificação técnica, em violação ao art. 250 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, o que compromete a validade do TOI lavrado.

6.
A ausência de contraditório e de ampla defesa torna nulo o procedimento de apuração de suposta fraude, impedindo que o TOI sirva como título apto à cobrança de valores retroativos por suposto consumo não faturado.

7.
O TOI, por ter sido lavrado de forma unilateral e desacompanhado de prova técnica imparcial, não goza de presunção absoluta de veracidade e, no caso concreto, mostrou-se insuficiente para comprovar a irregularidade apontada.

8.
A simples alegação de aumento no consumo de energia após a inspeção não comprova, por si só, a existência de fraude, sendo necessário demonstrar tecnicamente a relação entre o consumo e o suposto desvio.

9.
A concessionária não apresentou metodologia clara e detalhada para a apuração do débito, nem demonstrou ter fornecido ao consumidor os meios adequados para impugnar a cobrança, violando os princípios da transparência e da informação.

10.
A sentença corretamente declarou a nulidade da inspeção e afastou a cobrança com base em provas insuficientes, em consonância com o CDC e com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 6º, III, IV e VIII; CPC, art. 373, I; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 250, 255, 320, 324.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJ-AM, Apelação Cível nº 0659977-82.2020.8.04.0001, Rel. Des. Yedo Simões de Oliveira, j. 08.02.2024; TJ-RJ, Apelação Cível nº 00106089520188190204, Rel. Des. José Acir Lessa Giordani, j. 23.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível n
º

81
4
3
781
-23.202
3
.8.05.0001
, em que figura,
como apelante
Companhia de Eletricidade da Bahia - COELBA
e apelado,
Condomínio Residencial Topázio
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

RM07